Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0720286-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISE FERNANDES BRAGA DO COUTO AGRAVADO: RODRIGO MENEZES MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THAISE FERNANDES BRAGA DO COUTO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução extrajudicial, rejeitou a impugnação da penhora de 16,6666% do imóvel. Em suas razões recursais (ID: Num. 59252797), a parte agravante defende que o imóvel penhorado é bem de família. Diz que “comprovou que reside no imóvel objeto de penhora, bem como demonstrou ser o único para sua moradia e de sua família, inclusive do seu filho de 02 (dois) anos de idade”. Assevera juntou documentação comprobatória. Defende os requisitos de efeito suspensivo Ao final, requer liminar para deferir o efeito suspensivo. No mérito, pede o reconhecimento da impenhorabilidade da quota-parte do imóvel constrito. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No que concerne à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo, é importante observar que o deferimento de tais medidas não é automático, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito da probabilidade do direito está presente, haja vista que há, no mínimo, diante dos documentos juntados aos autos, fortes indícios de que a recorrente realmente reside no imóvel que fora penhorado parcialmente. Lado outro, também vislumbro o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, uma vez que a manutenção da constrição poderá acarretar a realização de hasta pública, para alienação do bem, podendo afetar diretamente a dignidade humana da agravante ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial referente ao lar de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador